Tribunal: TJPA
Processo: 0006318-39.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006318-39.2008.8.14.0006

APELANTE: ADELSON DE MELO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO: DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO FAVORÁVEIS: MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO BASEADA NAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL.
QUANTUM
QUE DEVE PERMANECER O MESMO PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PLEITO SUPERADO. JUÍZO QUE RECONHECEU A ATENUANTE E A FIXOU NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Verifica-se que o douto julgador considerou desfavorável ao apelante: os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, 03 (três) circunstâncias judiciais. No entanto, verifica-se que os motivos e as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo
a quo
as fundamentou de forma inidônea, ou seja, os motivos na busca de lucro fácil, bem como as consequências do crime pelo fato de aumentar o temor na sociedade e o bem subtraído não ter sido recuperado pela vítima, fundamentações consideradas como elementares do tipo penal. Desta feita, apesar de considerar as 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, agora como favoráveis, deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja as circunstâncias do crime, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

3. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, tendo sido a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. As circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu, porquanto, levando em consideração o lugar, tempo e modo de execução, vê-se que o crime foi praticado em plena via pública, o que demonstra a audácia do agente.

4. No que tange ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, tem-se que o pedido se encontra superado, uma vez que o juízo já a reconheceu na sentença, aplicando a referida atenuante no
quantum
da pena, ficando a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Adelson de Melo e Silva
(nascido em
08/09/1983
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
29/09/2017
(doc. ID 12855240) pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Edílson Furtado Vieira
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12855237) que, no dia
08/06/2008
, por volta das 15h00min., a vítima
Wendell Fábio Oliveira Borges
, cobrador de ônibus, encontrava-se trabalhando, em frente à garagem da
Empresa Transporte Águas Lindas
, quando foi abordado pelo acusado
Adelson de Melo e Silva
, o qual,
usando um revólver
, anunciou o assalto,
levando toda a renda do coletivo e ainda certa quantia em dinheiro da vítima
, totalizando
R$ 73,50
(setenta e três reais e cinquenta centavos), descendo do ônibus a seguir.

Após o ilícito, o acusado caminhava pela rodovia BR-316, quando foi perseguido por populares que acabaram por agredi-lo fisicamente até a chegada de policiais no local.

Em
razões recursais
(doc. ID 12855241), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
, que
as razões sejam recebidas, mesmo tendo sido apresentadas fora do prazo, vez que o atraso configura mera irregularidade
. No mérito, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CPB)
, com base nas elementares do tipo, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido no tipo penal
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Pugna também que,
com a redução da pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos, deverá o Tribunal enfrentar a Súmula nº 231 do STJ
, aplicando a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, com a
redução da pena aquém do mínimo
na segunda fase da dosimetria de pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12855241), o digno representante ministerial sustenta que
a pena-base deve permanecer inalterada em seu
quantum
,
mesmo considerando algumas circunstâncias judiciais como favoráveis (motivos e consequências do crime)
. No que tange ao
pedido de aplicação da atenuante da confissão
, resta
superado
, pois o juízo já reconheceu e aplicou a referida atenuante na sentença, razão pela qual deve ser
improvido
o recurso.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13753830).

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese
o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão por meio de seu advogado particular no dia 08/01
/2020
(doc. ID 12855240 –
Certidão
), a Defensoria interpôs o
Termo de Apelo em 23/07/2021
(doc. ID 12855240 –
Protocolo nº 2021.01450961-98
) e as
razões
de sua irresignação foram apresentadas pela Defensoria somente em
15/102021
(doc. ID 12855241 –
Protocolo nº 2021.02255690-47
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Exasperação da pena-base por elementares do tipo. Aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase. Redução da pena aquém do mínimo legal.

A defesa do apelante argumentou que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente dos
motivos, circunstâncias e consequências do crime
. Assim, pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 12855240):

“
(...). Atento ao comando dos artigos 59 e 68 do CPP, passo à dosimetria da pena. A
culpabilidade do réu
: considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; acerca da
conduta social do agente
: nada fora coletado a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; o réu acusado não registra
antecedentes criminais
anterior a este fato, conforme certidão às fls. 19; quanto à
personalidade
: não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os
motivos do crime
: lhes são desfavoráveis, pois cometeu o crime graças a ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem; as
circunstâncias
: tendem contra o réu, pois ocorreu em via pública; as
consequências do crime
: lhes são desfavoráveis, pois contribuiu para aumentar o temor na sociedade e o bem subtraído não foi recuperado pela vítima; finalmente, o
comportamento da vítima
: em nada contribuiu ao delito. Atento às circunstâncias acima analisadas,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante: os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, ou seja,
03 (três) circunstâncias judiciais
. No entanto,
v
erifica-se que os motivos e as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo
a quo
as fundamentou de forma inidônea, ou seja, os motivos na busca de lucro fácil, bem como as consequências do crime pelo fato de aumentar o temor na sociedade e o bem subtraído não ter sido recuperado pela vítima
, fundamentações consideradas como elementares do tipo penal.

Contudo,
apesar de considerar as 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, agora como favoráveis, deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja as circunstâncias do crime
, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, tendo sido a pena-base fixada
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
ou seja, ainda muito próxima do mínimo legal para o crime de roubo.

Dessa forma,
as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu, porquanto, levando em consideração o lugar, tempo e modo de execução, vê-se que o crime foi praticado em plena via pública, o que demonstra a audácia do agente.

Assim, ante o que foi exposto, referente ao redimensionamento da pena-base ao quantum mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que
a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal
, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da
Súmula nº 23 do TJ/PA
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu.

No que tange ao
pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, tem-se que
o pedido se encontra superado
, uma vez que
o juízo já a reconheceu na sentença, aplicando a referida atenuante no
quantum
da pena, ficando a pena intermediária em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
.

Na terceira fase, após a
aplicação da causa de aumento de pena (uso de arma – art. 157, §2º, inciso I, do CP)
, o magistrado elevou a pena em
1/3 (um terço)
, restando
a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023